Tribunal: TJBA
Processo: 8001305-75.2024.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º 8001305-75.2024.8.05.0243 Órgão: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Origem: Vara Crime da Comarca de Seabra Processo de Origem: 8001305-75.2024.8.05.0243 Embargante: Ueslei Ataides Silva Advogado(a): Nilton Bruno de Carvalho Barros (OAB/BA 39.846) Embargado(a): Ministério Público do Estado da Bahia Promotor(a) de Justiça: Suélen Lima Casé Assistente de Acusação: Ana Luisa Ribeiro Luna Freire Alves e Uiliam Ribeiro Luna Freire Alves Advogado(a): Edson Nogueira Leite (OAB/BA 54.814) Procurador(a) de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCONEXÃO COM O JULGADO. ADOÇÃO EXPRESSA DE TESE DIVERSA. REAVALIAÇÃO DO CERNE DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. LASTRO EM ALGUM VÍCIO. NECESSIDADE. RECURSO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte e, nessa extensão, deu parcial provimento ao apelo. II. Questão em discussão 1. As questões em discussão consistem em: (i) definir se haveria omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado; (ii) verificar se as razões recursais guardavam pertinência com os fundamentos da decisão; (iii) apreciar a possibilidade de utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 1. A teor do que preconiza o art. 619 do Código de Processo Penal, o objetivo dos embargos de declaração limita-se ao saneamento de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. 2. Inexiste omissão, contradição e obscuridade a ser sanada, porquanto o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes suscitadas. 3. As alegações em sede de Embargos de Declaração buscam rediscutir o mérito da causa, o que não é admitido na via eleita. 4. Ainda quando o recurso visa ao prequestionamento, é necessário que se fundamente em algum dos vícios autorizadores dos embargos declaratórios, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Diante da ausência das máculas indicadas, revela-se imperativa a rejeição do recurso interposto. IV. Dispositivo e Tese 1. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos declaração se destinam exclusivamente ao suprimento de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado. 2. Não se admite a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão. 3. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos excepcionais, exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.970.517/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21/3/2023, DJe 27/3/2023; STJ - EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 28/2/2023, DJe 3/3/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º 8001305-75.2024.8.05.0243, em que figura(m) como Embargante(s) UESLEI ATAIDES SILVA e, como Embargados(s), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator